Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. No presente feito, o acórdão não contém nenhum dos vícios apontados na legislação processual, e os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria. O que se constata é a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
3. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
4. Embargos declaratórios não providos.